Tribunal: CARF
Processo: 13851.900215/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.900215/2008-19
ACÓRDÃO
1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRANCO PERES CITRUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, dele não
se toma conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório em que foi apreciada a PER/DCOMP de no 25578.80646.280604.1.3.04-
5130, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRPJ
(cód: 2362; PA: janeiro e fevereiro de 2003) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ: 2362; PA
28/02/2001) (fls. 33/38).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 26, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi
confirmada a existência do crédito informado pois foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. O pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito declarado, com as
seguintes característica: Db: cód 2362 PA 28/02/2001.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls.
10/16, alegando, em síntese, que: a) informou indevidamente “pagamento
indevido ou a maior” na PER/DCOMP, os quais não foram localizadas pela Receita
Federal; b) de fato o crédito não é oriundo de pagamento indevido ou a maior,
mas sim de “saldo negativo de IRPJ”, o que se prova pelo exame da DIPJ/2002,
retificadora entregue em 10/06/2003; c) apresenta um quadro de compensações
que teriam sido efetuadas com o pretenso saldo negativo (fl. 12); d) que a luz do
disposto no art. 156 II, do CTN, e art. 26, § 1o, da IN no 600/2005, a compensação
efetuada pelo sujeito passivo extinguiu devida e tempestivamente o crédito
tributário tendo a informação do procedimento ao Órgão natureza de obrigação
acessória.
Ao final requereu a reforma da decisão para que seja homologada a
Compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme Ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 28/06/2004
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa,
comprovação contábil do valor devido na apuração anual e que referido saldo
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
3
negativo não tenha sido utilizado para compensar o imposto de renda devido nos
períodos posteriores àqueles abrangidos no pedido.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
No Recurso Voluntário (fls. 57 a 65) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que a
compensação realizada seja homologada integralmente, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, argumenta que o crédito tributário está extinto em virtude de
pagamento e de compensação efetuada conforme inciso II do artigo 156 do Código Tributário
Nacional;
- Informa que de fato, o crédito utilizado para a compensação não é oriundo de
pagamento indevido ou a maior, mas sim de saldo negativo de IRPJ;
- Alega que os pagamentos de IRPJ de janeiro e fevereiro de 2001 e as retenções
geraram um total de antecipações no valor de R$ 186.713,16, sendo deduzido do Imposto de
Renda devido somente o valor de R$ 2.996,13, gerando ao final um saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 183.717,03;
- Ao final, requer seja reformado o Acórdão recorrido para que seja homologado em
sua integralidade o Pedido de Compensação.
Em sessão realizada em 11 de março de 2014, pela 2a Turma Especial da 1a Seção
de Julgamento, proferiu-se a Resolução no 1802-000.462 (fls. 120 a 127) e, na oportunidade,
acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para que a Autoridade
fiscal da jurisdição do Contribuinte adotasse as seguintes providências:
Diante do exposto, voto no sentido de CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a DRF de origem esclareça:
a) se os rendimentos obtidos pela Recorrente integraram a base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social, nos termos da legislação vigente a
época, como consta da DIPJ/2002. ano calendário 2001;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
4
b) se houve saldo negativo apurado pela Recorrente, passível de restituição /
compensação e em qual valor;
c) se o crédito arguido pela Recorrente não foi utilizado para a quitação de
outro(s) débito(s).
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados e intimar o
contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias.
Em seguida, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Despacho de Diligência ao CARF
– EQAUD IRPJCSLL 8RF no 4.320/2024 (fls. 131 a 138), em que dispôs o seguinte:
7. A FICHA 12 A (Cálculo do IRPJ) da DIPJ 2002, AC 2001, transmitida em
10/06/2003, está a seguir destacada. Através desse demonstrativo fica claro que o
Saldo Negativo de CSLL do AC 2001 registrado é no valor de R$ 183.178,33.

8. Esse Saldo Negativo foi formado através de IRRF (LINHA 13) e Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa (LINHA 16) nos seguintes valores,
respectivamente=> R$ 3.534,83 e R$ 183.178,33.
9. O IRRF está registrado na FICHA 43 da DIPJ, inclusive em valor superior,
conforme abaixo destacado. Total comprovado R$ 3.534,83.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
5

10. O valor da rubrica “Imposto de Renda Mensal Pago por Estativa” (LINHA 16)
está parcialmente comprovado através de cópias de dois DARF(s) juntados à folha
31, total recolhido R$ 167.644,94.
11. “Os rendimentos obtidos pela recorrente integraram a Base de Cálculo do IRPJ
e da CSLL, como consta na DIPJ 2002, AC 2001?”
11.1. Resposta => No PER/DCOMP a interessada registrou o valor de R$ 3.534,83 a
título de IRRF sobre “Aplicações Financeiras de Renda Fixa, código 3426”. Como se
sabe, a alíquota de IRRF nesse tipo de aplicação é 20%. Portanto o valor que
deveria ser oferecido à tributação perfaz R$ 17.674,15. Como o valor registrado
na DIPJ na rubrica “Outras Receitas Financeiras” é R$ 28.546,93 resta comprovado
que o valor citado é mais que suficiente para comprovar o oferecimento à
tributação do valor do IRRF utilizado para compor o Saldo Negativo de IRPJ do AC
2001.
12. “Se houve Saldo Negativo apurado pela requerente, passível de
restituição/compensação, e em qual valor?”.
12.1. Resposta => Para apurar o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 vamos
refazer a FICHA 12 A da DIPJ 2002, AC 2001, conforme a seguir destacado. O valor
do Saldo Negativo do AC 2001 foi confirmado em R$ 168.183,14.

13. “Se o crédito arguido pela recorrente não foi utilizado para quitação de outros
débitos?”
13.1. Resposta => Foge ao escopo desta Equipe de Auditoria verificar o solicitado,
sendo certo que isso é tarefa da projeção EQCRE desta DERAT. Não obstante,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
6
certamente após a decisão desse egrégio CARF, ela será corretamente conferida,
implementada e registrada pela EQCRE nos arquivos eletrônicos desta RFB.
14. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
15. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1802-000.462, o
Contribuinte foi intimado da elaboração da Informação através de sua caixa postal, considerado
seu domicílio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB, (fl. 140) e, na ocasião, acabou não
apresentando Manifestação complementar em face do resultado da Diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, constata-se que o recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá o mérito da irresignação, conforme será demonstrado na sequência.
A intempestividade, por ser matéria de ordem pública, não é preclusa, o que é o
caso do presente processo, e de uma possível revisão de ofício pela Unidade de Origem (artigo 149
do Código Tributário Nacional), face ao reconhecimento do crédito consignado na diligência.
Assim, essa questão deve ser levantada.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal é
estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início
e incluindo-se o dia do vencimento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
7
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência postal do acórdão de Manifestação
de Inconformidade no dia 08/06/2012 (fl. 55), tendo o início da contagem do prazo no dia
11/06/2012 (segunda-feira), e apresentou seu recurso somente no dia 11/07/2012 (fl. 56), o
Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, eis que o prazo para sua interposição venceu
em 10/07/2012.
A Interessada entregou, conforme fl. 112, arquivos digitais em 10/07/2012, o que
não se deve confundir com a apresentação do Recurso Voluntário que só foi protocolado em
11/07/2012, conforme certidão de fl. 118:

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a
decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]

Dispositivo
Pelo exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.903 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900215/2008-19
8
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 152
DF CARF MF
Original